Tribunal: TJDFT
Processo: 0753955-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753955-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: J. V. C. REQUERIDO: G. A. E. S. D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado por JULIA VALENTINA CAREGNATO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos cominatório e indenizatório formulados em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual objetivava a obtenção de medicamento semaglutina (ozempic e wegovy) e a reparação dos danos morais decorrentes da negativa de cobertura. O pedido foi indeferido, nos termos da decisão de ID 67557133. A apelante peticionou pela reconsideração da decisão, reforçando os argumentos lançados na petição inicial. Pois bem. Não se desconhece a gravidade do estado de saúde que acomete a parte apelante, no entanto, em se tratando de medicamento destinado a patologia diversa, a decisão desta Relatoria foi clara e coerente ao pontuar que o remédio em questão é utilizado para o tratamento de diabetes tipo 2, e não de obesidade. Acrescente-se, ademais, que o medicamento postulado não consta do rol de terapias destinadas a pacientes com autismo. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela apelante. Aguarde-se o julgamento da apelação. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator